Tribunal: STF
Processo: RE 74697
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, DE
1934, O VALOR DA CAUSA, NA RENOVATORIA, E O DO CONTRATO RENOVANDO. O
PRAZO PRECLUSIVO, DE DIREITO MATERIAL, DO ART. 4. DO D. 24.150, DE
SEIS MESES, CORRE DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO DIA DO PENULTIMO SEMESTRE,
ANTERIOR A DATA DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI
810, DE 6.9.49.
MENÇÃO EXPRESSA, NO CONTRATO, DOS DIAS DE INICIO DO PRAZO E DE
VENCIMENTO, NÃO SENDO ESTE CORRESPONDENTE AQUELE.
INAPLICABILIDADE, NO CASO, PARA CONTAGEM REGRESSIVA, DAS REGRAS DOS
ARTS. 1. E 2. DA LEI 810, MORMENTE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.